Tribunal: TJPA
Processo: 0012079-03.2017.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012079-03.2017.8.14.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SAMUEL DA ASSUNCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0012079-03.2017.8.14.0017.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RECORRIDO: SAMUEL DA ASSUNÇÃO JÚNIOR.

DEFESA: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA, OAB/PA N° 18.859.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual que rejeitou a denúncia oferecida contra policiais militares pela suposta prática do crime de peculato (CPM, art. 303), sob fundamento de ausência de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). A denúncia narra que os policiais teriam subtraído, durante abordagem, o celular da vítima, posteriormente devolvido no intervalo de dez minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a subtração e posterior devolução do aparelho celular da vítima, no breve intervalo de tempo, configura justa causa suficiente para o recebimento da denúncia pelo crime de peculato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do peculato exige a presença de dolo específico, consubstanciado no animus de apropriação ou desvio do bem, em proveito próprio ou alheio.

4. A restituição espontânea do objeto supostamente subtraído — no caso, um aparelho celular — cerca de dez minutos após a apreensão, enfraquece a presença do dolo exigido para a configuração do tipo penal.

5. A conduta descrita na denúncia não apresenta indícios suficientes da intenção de apropriação definitiva do bem, o que afasta a tipicidade penal e, por consequência, a justa causa para a deflagração da ação penal.

6. Precedentes desta Corte apontam que, na ausência de elementos mínimos que evidenciem o dolo, deve ser mantida a rejeição da denúncia (TJPA, RSE nº 0009505-48.2019.8.14.0401 e Apelação Criminal nº 0006209-23.2009.8.14.0401).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 303; CPP, art. 395, III; CPPM, art. 3º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0009505-48.2019.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 08.04.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0006209-23.2009.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra os policiais militares
Samuel da Assunção Júnior
e
Antônio Marcos Carvalho da Silva
pela prática de crime previsto no
art. 303, do Código Penal Militar
, incorrendo no crime de Peculato.

Narra a denúncia, em suma, que em 08/09/2017, o nacional João Marcos Sousa Pacheco, teria sido vítima de atos de agressão física pelos ora denunciados, bem como teria tido seu celular subtraído pela guarnição e, posteriormente, devolvido. A despeito do crime de lesão leve, encontra-se prescrito (ID 17291850).

Em decisão proferida (ID 17291853), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, por ausência de justa causa para a instauração da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, que se aplica ao processo penal militar por força do disposto no art. 3°, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que esta seja recebida (ID 17291857).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido SAMUEL DA ASSUNÇÃO JÚNIOR, que a decisão combatida deverá permanecer por seus próprios fundamentos (ID 17291863).

Importa ressaltar, que o falecimento do denunciado ANTONIO MARCOS CARVALHO DA SILVA, nos termos da documentação de ID 17291871.

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 17291877).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18417901).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

O Ministério Público requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória para que esta seja recebida.

Compulsando a decisão combatida, verifica-se que o juízo primevo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III do CPP.

A decisão recorrida (ID 17291853) está fundamentada nos seguintes termos, vejamos:

“(...) No caso em apreço, os militares foram acusados de peculato, haja vista a subtração o celular do Sr. JOÃO MARCOS SOUSA PACHECO, pela guarnição, que posteriormente foi
devolvido
no lapso temporal de 10 (dez) minutos conforme declarações da própria vítima (fls. 04 do ID 28096640).

A conduta dos acusados, consistente em devolver o aparelho do ofendido dez minutos após ter ficado em poder do mesmo, evidencia a ausência de ânimo de apropriação ou desvio, que seria necessário para configurar o dolo.

Tenho, portanto, ante a ausência de dolo, evidenciado pelo comportamento dos acusados, que falta justa causa para a instauração da ação penal, na forma preconizada pelo artigo 395, III, do Código de Processo penal comum, que se aplica ao processo penal militar, por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto,
rejeito a denúncia
ajuizada em face de
SAMUEL DA ASSUNÇÃO JUNIOR
e
ANTONIO MARCOS CARVALHO DA SILVA
, por ausência de justa causa para a instauração da ação penal, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo penal comum, que se aplica ao processo penal militar, por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar. (...)”

Nesse sentido, o crime de peculato, na forma prevista no art. 303 do CPM, exige, como elemento subjetivo do tipo, a vontade livre e consciente de se apropriar ou desviar, em proveito próprio ou alheio, de bem público ou particular de que o militar tem a posse em razão do cargo ou função.

Em outras palavras, exige-se a presença inequívoca do
animus
de apropriação ou desvio, necessário para configurar o dolo, ou seja, a intenção de incorporar o bem ao próprio patrimônio ou destiná-lo a terceiro.

Conforme relatado na própria denúncia, o bem objeto da suposta apropriação foi devolvido, cerca de dez minutos após a abordagem da vítima, circunstância que, por si só, evidencia a ausência de dolo específico de se apoderar do patrimônio.

O agir momentâneo, seguido da pronta restituição, descaracteriza o elemento volitivo necessário à configuração do peculato, restando ausente a intenção de apropriação definitiva.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
“1. A sustação de cheques emitidos como garantia de dívida contratual, sem demonstração de dolo e de fraude na celebração do negócio, não configura o crime de estelionato.
2. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a tipicidade penal da conduta autoriza a rejeição da denúncia por falta de justa causa
. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não legitima a atuação do direito penal, devendo a questão ser resolvida na esfera cível.”
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009505-48.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA CONSIDERADO NA SENTENÇA RECORRIDA PARA ABSOLVER O APELADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO TRAZ DE FORMA SEGURA A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO EXIGIDO PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE PECULATO (ANIMUS REM SIBI HABENDI) PARA CARACTERIZÁ-LO, IN CONCRETO, NO TIPO PENAL.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE NO CASO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0006209-23.2009.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/11/2017)

Deste modo, acolhendo parecer ministerial de segundo grau, entendo por manter o decisum recorrido, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão recorrida pertinente à rejeição da denúncia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025